Tribunal: STF
Processo: RHC 217972
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Thiago Ananias de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 680.722/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 15 anos e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal). 



    No presente writ, a defesa sustenta, que "o Desembargador aplicou a pena em nova Lei a do Pacote anticrime e o crime foi praticado na Lei velha, pois ocorreu em 05/01 2019" (fl. 10); "para existir uma condenação deve haver um lastro probatório que possa levar a culpabilidade e se as provas dos autos apontam para a não participação, não deve persistir a condenação" (fl. 14); e "necessário se faz apontar nulidade existente na exordial acusatória, vez que, flagrantemente desrespeita o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a denúncia deve expor, de forma pormenorizada, descrever o fato criminoso e as circunstancias em que este ocorreu" (fl. 16). 



    Requer, assim, "a revogação da prisão preventiva" (fl. 11); "que os autos sejam julgados na Lei antiga" (fl. 17); a absolvição do paciente; "o acolhimento das nulidades que ensejaram em prejuízo ao réu" (fl. 18) e "em caso de condenação seja aplicada a pena em patamar mínimo visto as condições favoráveis ao réu" (fl. 18). (eDOC 25)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 175.437, extinto sem resolução de mérito.



    A Presidência da Corte entende que há prevenção, porquanto a presente situação caracteriza “propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, conquanto a Presidência haja entendido pela ocorrência de “propositura múltipla de ações”, penso que não é o caso dos autos, sobretudo porque os pedidos são inteiramente distintos. Ademais, a extinção do HC 175.437 sem resolução de mérito não decorreu de pedido de homologação de desistência, declínio de competência ou não conhecimento do pedido em tese, mas de extinção do writ em razão da inércia do impetrante, após a qual não houve novas impetrações.



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de “impetração reiterada” de modo a atrair prevenção.



    Não desconheço, ainda, o empenho da Corte em impedir a manipulação da jurisdição e a burla ao princípio da distribuição, consubstanciada em sucessivos pedidos de desistência da parte apenas para ver sorteado o ministro de sua preferência, após sucessivas impetrações, como aconteceu no HC 165.970, de minha relatoria e no HC 161.126, em cujos autos identifiquei tentativa de manipulação e indeferi o pedido de homologação de desistência.



    Todavia, mantida a prevenção, aprecio o pedido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Dê-se ciência à Presidência da Corte.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente